Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-16.2002.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgador, no exercício de sua discricionariedade, pode adotar diferentes critérios para a exasperação da pena-base, em razão da valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo direito subjetivo do réu ao critério de 1/6 sobre a pena mínima.
2. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, ou a adoção de um critério intermediário, desde que com fundamentação idônea.
3. Recurso conhecido e desprovido.